Tribunal: TJPA
Processo: 0002227-64.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002227-64.2017.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL
.
APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL.

DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA BASE E MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
PARCIAL PROVIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORADAS SEM, CONTUDO, APRESENTAR DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. CRIME DUPLAMENTE QUALIFICADO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS, NA PRIMEIRA FASE, PARA MANTER COMO DESFAVORÁVEL A CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À CULPABILIDADE.

PENA QUE PASSA A SER DE
05 ANOS, 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 16 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por representante da Defensoria Pública, em favor de
ANTÔNIO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema que o condenou a cumprir pena final e definitiva de 08 anos de reclusão e 133 dias multa pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do CPB.

Narrou a
denúncia,
ID 6811591, que no dia 01 de agosto de 2016, investigadores da Polícia Civil receberam determinação para diligenciar no sentido de localizar os autores de um crime de roubo ocorrido no bairro da Primeira, em Capanema, tendo por vítima o sr. Ronilson Odorico da Silva Sousa.

Conforme a denúncia, os investigadores procederam à diligências no sentido de identificar os autores do crime, obtendo informação de que o ora apelante e um comparsa, Anderson Mateus dos Santos Siqueira, seriam os responsáveis; de posse de tal informação se dirigiram à residência de Anderson e ao chegarem foram recebidos por sua genitora que informou que este havia empreendido fuga do local quando viu a aproximação da polícia, deixando, porém, uma mochila que foi entregue aos policiais e na qual continha uma arma de fogo com 04 munições intactas, uma máscara e algumas peças de roupa; que foram mantidas buscas, sendo localizado o local onde Anderson se encontrava, vindo este a ser preso, oportunidade em que confessou a prática delitiva, informando que no dia 31 de julho de 2016, juntamente com “Bruno”, praticara o crime contra a residência da vítima, relatando que ficara com uma aliança e um colar e que o ora apelante ficara com uma pequena bolsa contendo outras joias.

Localizado, Antônio Bruno, ora apelante, que é foragido da justiça, confessou a prática do crime e com ele foram encontradas várias joias, tendo a vítima as reconhecido como de sua propriedade.

Afirmando presentes indícios de autoria e restando comprovada a materialidade o representante do órgão ministerial apresentou denúncia contra os então réus pugnando por suas condenações como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I, II e V, do CPB.

Em ID 6811592 , Recebida a denúncia;

Em ID 6511597, Resposta à acusação;

Em ID 6511598, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e Memoriais;

Em ID 6511599, Alegações Finais, às fls. 01 a 09;

Em
sentença
, ID 6511599, fls. 10 a 28, reconhecendo a procedência da denúncia, o magistrado condenou o ora apelante nos exatos termos da denúncia, restando a pena base cominada em 06 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias multa, patamar no qual permaneceu na 2ª fase, se tornando final e definitiva em 08 anos de reclusão e 133 dias multa na 3ª fase em razão das causas de aumento previstas no inciso I e II do § 2º do art. 157 do CPB.

Em
razões recursais,
ID 6811601, requereu a defesa revisão da dosimetria da pena para que esta seja cominada em patamar mais próximo ao mínimo legal, pois, afirma, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não foram analisadas escorreitamente pelo sentenciante, bem como que seja determinado o regime aberto para cumprimento inicial da reprimenda.

Em sede de
contrarrazões,
ID 6811601, às fls. 18/21, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais, pugnando pelo
conhecimento e improvimento do recurso interposto
.

Nesta
Instância Superior,
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, em parecer de ID 8273533, manifestou-se pelo conhecimento

do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
parcial

provimento
, para que seja declarada nula a sentença e remetidos os autos ao Juízo singular para que proceda a uma nova dosimetria.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ANTÔNIO BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema que o condenou a cumprir pena final e definitiva de 08 anos de reclusão e 133 dias multa pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

DA DOSIMETRIA

Requer o apelo, em tese única, que se reveja a dosimetria para que esta seja reduzida a partir de nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, tendo em vista que estas não foram devidamente sopesadas, restando a negativação de circunstâncias sem a devida fundamentação e por fatos que são comuns ao tipo e, em consequência, que passe o apelante ao regime aberto para cumprimento de sua reprimenda.

Tenho que há de ser dado parcial provimento ao apelo, senão, vejamos como foi cominada a pena em sentença,
verbis
:

“D
estarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante violência.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do Sentenciado;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato. Verifico que consta no caderno processual a informação de que o réu cumpria pena em regime semiaberto por ostentar condenação exarada por este Juízo no processo nº 0158680-58.2015.814.0013, entretanto em consulta ao sistema LIBRA/TJPA é possível visualizar que o referido decreto condenatório ainda não transitou em julgado, pois fora interposto recurso de apelação que aguarda resolução em segunda instância, tendo sido expedida tão somente guia de recolhimento provisória para que o sentenciado iniciasse seu cumprimento de pena. Neste sentido:

(...)

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptada socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;
MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;
CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma oréu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito. Há que se destacar, ainda, os seguintes entendimentos jurisprudenciais acerca de como deve ser operacionalizada a dosimetria de pena quando há incidência de mais de uma majorante ou qualificadora da conduta típica praticada:

(...)

Assim, seguindo o julgado acima delineado, necessária se faz a exasperação da pena base, não apenas pela mera aplicação do entendimento jurisprudencial, mas também pela análise in casu da conduta do sentenciado, nos termos já expostos ao longo da fundamentação do presente decreto condenatório.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157 § 2º, I e II, CP, fixo a pena base para o acusado em
06(seis) anos e (06) seis meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado –critério mais favorável).

Em segunda fase
, merece aplicação a atenuante prevista no art. 65, III,d, do CP, ante a confissão do réu, todavia não merece aplicação a atenuante do art. 65, I, do CP, posto que a data de nascimento do sentenciado é 20.03.1995, tendo o fato ocorrido em 31.07.2016, portanto, o apenado era maior de vinte e um anos de idade na data do crime. Assim, reduzo o quantum de pena em 06 (seis) meses, restando, 06(seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Por fim, há que se destacar que a conduta típica fora perpetrada com emprego das majorantes previstas nos incisos I e II do §2º do art. 157, CP, entretanto considerando apenas uma delas para exasperação da
pena em terceira fase, aumento-a em 1/3 (um terço), fixando-se finalmente em 08(oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, patamar em que a torno definitiva
.

Analisando o disposto no art. 387, §2º, CPP, em sede de análise do instituto da detração penal,
verifico que o apenado respondeu ao processo em liberdade, não sendo em nenhum momento determinada sua segregação cautelar, conforme certidão de fl.107
. Assim, inexiste quantum de pena a ser detraído, considerando-se o montante de
08 (oito) anos de reclusão e 133

(cento e trinta e três) dias-multa
para fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o
REGIME SEMIABERTO
para o cumprimento inicial de sua pena.

DA POSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE
. Estando o sentenciado em liberdade e inexistindo nos autos fato novo apto ensejar sua segregação cautelar, concedo ao apenado o direito de apelar em liberdade.
”

Observa-se que das 08 circunstâncias judiciais do art. 59, o magistrado considerou a presença de 06 desfavoráveis ao apelante, sendo elas aquelas relativas, à culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências extrapenais e comportamento da vítima, razão pela qual cominou a pena base em 06 anos e 06 meses de reclusão e 100 dias multa, pena esta que foi reduzida em 06 meses na 2ª fase, ante a ocorrência da atenuante da confissão e ausência de agravantes, passando ao final a ser de 08 anos de reclusão e 133 dias multa em razão da presença de causas de aumento, emprego de arma e concurso de pessoas, patamar no qual se tornou final e definitiva.

Da análise do fragmento da sentença ao norte colacionado se pode observar que ao proceder à dosimetria da pena o magistrado, na primeira fase, não apresentou devida fundamentação ao vetor culpabilidade tendo em vista que não demonstrou de que forma concreta o apelante teria, com sua conduta, excedido ao que é normal à conduta de quem pratica o crime em comento, pois a consciência da ilicitude é comum ao tipo penal. Porém, ainda que considere que a fundamentação lançada aos autos pelo sentenciante se mostra genérica, ínsita ao tipo penal em apreço, hei de mantê-la como desfavorável e, para tanto, lanço mão de uma das qualificadoras do tipo penal, pois, como cediço, na presença de mais de uma qualificadora uma poderá ser utilizada na primeira fase da dosimetria e a outra na terceira fase, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA.
MAIS DE UMA MAJORANTE. UTILIZAÇÃO DE DUAS PARA QUALIFICAR E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (
RECURSO ESPECIAL Nº 1.723.517 - DF (2018/0031204-4. Relatora. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02 de março de 2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. CONCURSO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE UMA DELAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Diante da existência de duas causas de aumento no crime de roubo, é perfeitamente possível que uma delas seja considerada como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e, a outra, para majorar as penas na terceira fase. (Precendentes).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 395.774/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 11/10/2017).

Assim, a circunstância judicial relativa à
culpabilidade
há que ser considerada desfavorável em razão de ter atuado o apelante em concurso de agentes, o que por certo dificultou ainda mais a reação da vítima. Ressalto ainda que é possível à Corte recursal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, lançar fundamentação diversa, desde que não agrave a condição do réu, não configurando tal proceder em

reformatio in pejus
, senão, vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da questão:

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. TEMA NÃO SUSCITADO/ENFRENTADO PELA CORTE LOCAL. COGNIÇÃO. INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTES, QUANTUM DE AUMENTO.
JUSTIFICATIVA CONCRETA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
. WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. 1. Não é possível a esta Corte debruçar-se sobre temas não enfrentados pela Corte local, sob o risco de supressão de instância. Na espécie, não foi suscitada e, por conseguinte, enfrentada pelo Tribunal de origem a questão relativa à dosimetria da primeira fase, razão pela qual a matéria não pode ser conhecida por esta Corte. 2. Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, o que se verifica no caso em apreço, diante das considerações detalhadas do Tribunal de origem (o crime foi praticado por três indivíduos, todos portavam arma de fogo durante a ação, utilizando-as de forma bastante agressiva contra a cabeça das vítimas, dentre as quais um adolescente de 12 (doze) anos de idade). 3.
Pelo princípio da non reformatio in pejus, o recorrente tem o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente, quando se tratar de recurso exclusivo da defesa. Ressalvado meu entendimento pessoal sobre a matéria, a Sexta Turma tem decidido no sentido de que NÃO FERE O PRINCÍPIO EM COMENTO A ADOÇÃO PELO TRIBUNAL DE MOTIVAÇÃO PRÓPRIA SOBRE AS QUESTÕES JURÍDICAS AMPLA E CONTRADITORIAMENTE DEBATIDAS NO JUÍZO A QUO, NÃO SE TRATANDO DE INOVAÇÃO INDEVIDA, DESDE QUE NÃO AGRAVADA A SITUAÇÃO DO RÉU, como na hipótese.
4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, ordem denegada. (STJ - HC: 400747 ES 2017/0119628-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/06/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2017).

Portanto, há que ser mantida como desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade.

Quanto a circunstância judicial relativa à
personalidade
, cediço é o entendimento de que tal vetor só será desvalorado quando presente nos autos análise acerca da conduta do agente, cabendo a um profissional especialmente designado levantar suas atividades e atitudes junto à sua comunidade, trabalho, amigos e familiares, não sendo o julgador capaz,
per se
, de tal análise, não sendo igualmente lhe dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas, não sendo possível
a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base, pois tal se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. p. 555/556),
ao afirmar: “
(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)”
.

É dever do magistrado, ao exasperar a pena-base, reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
Nº 191734/PE, distribuído à relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012, assentou
:

“(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação (...)”.

Assim, deixo de considerar como desfavorável a circunstância relativa à personalidade por falta de fundamentação idônea.

Quanto à circunstância relativa às
circunstâncias do crime
, tenho que esta, da mesma forma que a circunstância relativa à personalidade,

não apresenta devida fundamentação, não podendo a afirmação de que “
não favorecem de igual forma o réu
”, termo vago e desprovido de qualquer caráter de certeza, ser considerado fundamentação suficiente, não restando demonstrado de que forma a participação do apelante na conduta extrapolou ao que previsto no tipo penal, razão pela qual tal circunstância há que ser tida como neutra, como nos orienta a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO 1.
A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.
A culpabilidade não pode ser desvalorada mediante fundamentação vaga, tal como dolo intenso ou elevado grau
.

3. Da mesma forma,
as circunstâncias do crime não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como demonstração de determinação na ação delituosa.

4
.
A mera afirmação de que os motivos do crime não favorecem o réu também não configura a fundamentação em elementos concretos. 5. As consequências do crime também não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como terem sido gravosas para a família.
6. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 721.441/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 04/10/2016) (
GRIFEI
).

No que concerne aos
motivos do crime
, tenho que igualmente não procedeu o magistrado singular à devida fundamentação, pois, tal e qual fizera ao negativar o vetor relativo às circunstâncias do crime, apresentou fundamentação vaga, afirmando “
nada há que favoreça o sentenciado
”, não sendo tal argumentação genérica suficiente à manutenção do vetor como desfavorável pois, como cediço, é direito do réu saber as razões pelas quais as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, não podendo o magistrado lançar mão de argumentação desprovida de fundamento próprio e suficiente.

Quanto às
consequências do crime
, tem-se que o temor em razão da grave ameaça e do risco, no crime de roubo majorado, é comum ao tipo, não tendo o magistrado apresentado elementos concretos capazes de levar à conclusão de que a vítima tenha sofrido qualquer dano psicológico, razão pela qual há que ser considerada como neutra e, como cediço, o
comportamento da vítima
há que ser considerado circunstância neutra.

Ressalto, por oportuno, que no concerne a dosimetria da pena, tem-se que inexiste um critério puramente aritmético na primeira fase da dosimetria, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância judicial desfavorável à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio, sendo imperioso ressaltar que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC n. 355.362/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016; HC n. 332.155/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016; HC n. 251.417/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe 19/11/2015; HC n. 234.428/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 1/4/2014, DJe 10/4/2014.

Contudo, o entendimento do C. STJ se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa. Assim, o aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, (STJ - HC: 650179 TO 2021/0067287-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 30/09/2021).

Com base em tal entendimento, e levando em consideração, para o cômputo da pena, a incidência de 06 (seis) anos entre a pena mínima e a máxima para o tipo penal em comento e o número de oito circunstâncias judiciais a serem valoradas, tem-se que do aferimento da média aritmética, para fins de instância, perfaz o equivalente a 08 meses para cada circunstância judicial desfavorável. No presente caso, onde apenas um vetor judicial permanece como negativo ao apelante, tenho por reduzir

a pena base, como pretendido, passando esta a ser de 04 anos e 08 meses de reclusão e 15 dias multa, na 1ª fase da dosimetria,
quantum
reduzido em 06 meses e 03 dias multa na 2ª fase, uma vez que presente atenuante da confissão, mesmo patamar adotado pelo sentenciante. Na 3ª fase,

aumento de 1/3 (um terço), ante a qualificadora do uso de arma, passando a pena ao final a ser de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias multa, quantum que não permite ao apelante o cumprimento da pena em regime aberto, nos termos do que disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

Ante ao exposto, v
erificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU

PARCIAL

PROVIMENTO,
considerando como desfavorável ao apelante apenas a circunstância judicial relativa à culpabilidade, reduzindo a pena base para 04 anos e 08 meses de reclusão e 15 dias multa, passando esta ao final a ser de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias multa.

É o meu voto.

Belém/PA, 16
de maio de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/05/2022